Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-57.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000934-57.2019.8.11.0077
APELANTES: ANTÔNIO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO e BANCO DO BRASIL S.A.
APELADOS: OS MESMOS
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelações interpostos por ANTÔNIO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação para declarar a nulidade da dívida no valor de R$ 38.498,41 (trinta e oito mi, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos) referente ao contrato n° 00000000000004001772, emitido pelo Banco do Brasil S.A., bem como da dívida no valor de R$ 62.088,85 (sessenta e dois mil, oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente ao contrato no 33888027/4002103, da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declarando a inexistência das relações jurídicas descritas na inicial e objeto das cobranças lançada nos cadastros de mau pagadores, confirmando-se a decisão liminar proferida, bem como para condenar os réus ao pagamento ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso (02/09/2014 – Súmula 54 STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 STJ), até a data do efetivo pagamento, na forma da lei e condenar os réus solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
O Banco do Brasil interpõe recurso de apelação e alega que não cometeu nenhuma ilegalidade, tão pouco, poderia ingressar o polo passivo da lide, visto que os contratos discutidos na demanda foram cedidos, logo, isentando de responsabilidade; esclarece que as cobranças extrajudiciais e amigáveis são referentes a contrato cedido para a Ativos Securitizadoras De Créditos Financeiros S.A.
Nega a existência de falha na prestação de serviço; alega que a aquisição de créditos financeiros ocorre por meio de uma transação jurídico-comercial denominada "Cessão de Créditos", na qual o credor transfere os seus direitos, amparado na Resolução n°2686 do CMN/Banco Central, de 26 de janeiro de 2000, e no art. 286 e seguintes do Código Civil Brasileiro, por um determinado preço a Ativos S.A., que passa a cobrá-los por sua conta e risco, inclusive por intermédio de empresas de cobrança extrajudicial.
Cita que após a cessão, o Banco do Brasil deixa de exercer poder de cobrança sobre as dívidas, não devendo ser responsabilizado pela negativação do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito, posto que não é mais detentor do débito em questão, logo, agiu sempre em exercício regular de direito.
Prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso, para que seja declarada sua ilegitimidade passiva; alternativamente, requer seja concedido o efeito suspensivo do Recurso Apelação, bem como que o pleito seja julgado totalmente improcedente, por inexistir responsabilidade do banco acerca inclusão supostamente indevida, ou, que o seja reduzido o valor da indenização por dano moral.
O autor também interpôs recurso de apelação e relata que o Magistrado, ao proferir sentença, entendeu que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atribuído a sentença deve ser pago pelos réus, mas houve na presente ação 02 (duas) negativações, nos quais foi requerido na exordial o pagamento de danos morais para cada réu; afirma que os dois réus devem ser condenados ao “pagamento de dano moral, devendo cada um arcar com sua respectiva condenação.”
Ao final, requer a majoração da condenação de danos morais, bem como, que a condenação seja atribuída para cada réu, posto se tratar de 02 (Duas) negativações distintas e geraram imensa humilhação, abalo psicológico e transtorno ao autor.
O autor, a instituição financeira ré e o outro réu (Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros), apresentaram as respectivas contrarrazões aos apelos.
É a síntese do necessário.
Decido.
O réu Banco do Brasil argui sua ilegitimidade passiva, ao argumento que não cometeu nenhuma ilegalidade e os contratos discutidos na demanda foram cedidos, logo, isentando de responsabilidade; esclarece que as cobranças extrajudiciais e amigáveis são referentes a contrato cedido para a Ativos Securitizadoras De Créditos Financeiros S.A.
Em que pese sua argumentação, a instituição financeira emitiu a cédula rural pignoratícia que é objeto da insurgência do autor, de modo que não prospera a pretensão de sua ilegitimidade passiva à luz da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
O banco réu alega a realização da cessão como amparo para sua ilegitimidade. Todavia, tanto o cedente, quanto o cessionário do crédito em causa devem responder solidariamente pela prática do ato tido como causador do dano.
Nesse sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA CESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O CEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇAS INJUSTIFICADAS E POR TEMPO SIGNIFICATIVO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO –INVIABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A cessão de carteira de crédito gera responsabilidade solidária entre cedente e cessionária por má prestação de serviço. Não comprovados a relação jurídica e o débito, a cobrança injustificada e por tempo significativo configura ato ilícito causador de danos morais. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes. Para ter direito à repetição do indébito em dobro é necessário haver prova do pagamento da dívida cobrada indevidamente (parágrafo único do art. 42 do CDC)” (N.U 0039297-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.
Quanto ao mérito, de início relato que quando foi recebida a petição inicial, o Magistrado deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, de modo que desnecessária nova apreciação em Segundo Grau de Jurisdição.
Consta nos autos que o autor alega ter sido surpreendido ao tentar abrir cadastro num supermercado local, com a notícia de que seu nome teria sido negativado pelo Banco do Brasil e a referida instituição financeira informou a ele que se tratavam de dois financiamentos rurais para liberação de crédito pelo PRONAF, sendo o primeiro representado pelo Contrato n° 00000000000004001772 (valor de R$ 38.498,41), e no segundo, em que o autor figura como avalista da contratante de nome Anália Barbosa Galindo Marques, Contrato no 33888027/4002103 (valor de R$ 62.088,85).
O autor nega a contratação e afirma não possuir conta no Banco do Brasil e que não conhece a pessoa de Amália Barbosa Galindo Marques, bem como, não possui propriedade rural ou participou de assentamentos rurais para que fosse beneficiado pelo PRONAF; disse que as assinaturas apostas nos contratos são totalmente divergentes de sua grafia, que é analfabeto e sabe apenas “desenhar” o nome, tratando-se, portanto, de contratos realizados mediante fraude.
Pois bem. Embora o banco apelante alegue a inexistência de falha na prestação de serviço, foi realizada prova pericial nos autos e a conclusão do perito é de que as assinaturas constantes no contrato bancário periciado não correspondem à grafia do autor Antônio Monteiro da Conceição, tratando-se de assinatura falsificada.
Na sentença, o Magistrado transcreveu trecho do laudo pericial, no qual ficou consignado:
“Em virtude da perícia realizada, após exaustivo exame nas assinaturas questionadas, mediante o emprego de diversas técnicas grafotécnicas, CONCLUO que SÃO FALSAS AS ASSINATURAS apostas na Cédula Rural Pignoratícia Nr. 40/02103-3 de id. 28800035 – Pág. 1 a Id. 28800036 – Pág. 6, ou seja, as assinaturas lançadas no contrato NÃO PROVÊM DO PUNHO ESCRITOR de Antônio Monteiro da Conceição, cujo resultado é extraído com base na predominância dos elementos grafoestruturais divergentes em face dos convergentes, auferidos quando das análises técnico-comparativas das assinaturas questionadas com as amostras dos padrões gráficos coletados e demais documentos autênticos constantes dos autos. (Id. 50207015, pág. 37)”
Além disso, os réus não apresentaram documentos suficientes para se sobrepor à conclusão pericial. O Banco do Brasil sequer apresentou as cédulas de crédito rural indicadas e rebatidas pelo autor e o outro réu, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos, apenas trouxe uma delas.
Assim, à luz do artigo 373, II do CPC, os réus não demonstraram a ocorrência de erro escusável e ausência de suas responsabilidades e nem que não atuaram com culpa, que foram diligentes e agiram no exercício regular de seus direitos.
Os réus têm meios, obrigações e condições de identificarem o erro, principalmente após a reclamação do autor, de modo que fica evidente suas culpas diante da ausência de cautela e atenção no ato das negativações indevidas.
Portanto, não demonstrram que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita dos réus de negativarem indevidamente o nome do autor e o dano experimentado por ele, não agiram em exercício regular de seus direitos, por isso, devem reparar a vítima.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado os serviços do banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os juros de mora sobre condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ)” (N.U 1045042-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022).
Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) de forma solidária (ou seja, cada réu condenado ao pagamento de R$ 4.000.,00), é adequada ao caso.
Ademais, na sentença o Magistrado apontou as particularidades do caso e consignou:
“Assim, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização em R$ 8.000,00, (oito mil reais) por entender que o referido valor não representa fonte de enriquecimento nem, tampouco, é quantia inexpressiva, a impedir a compensação do sofrimento provocado pela ofensa, devendo ser mencionado que, no caso dos autos, apesar da cobrança indevida, o autor não sofreu prejuízos materiais ou privações excessivas decorrentes da negativação do nome, já que não demonstradas nos autos, sendo certo ainda que, conforme menciona, sequer possui conta em banco.”
Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 19 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora